Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: JOAO NUNES DE MATOS NETO REU: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR D E C I S Ã O Peticiona o autor agravante JOÃO NUNES DE MATOS NETO em ID 23836943, manifestando oposição ao julgamento virtual do agravo interno e requerendo inclusão em pauta presencial, “ainda que realizada por videoconferência, permitindo ao Agravante, destarte, a realização de sustentação oral, porquanto o recurso tem o potencial concreto de extinguir a ação rescisória caso seja mantida a decisão agravada, bem assim o acompanhamento pessoal dos debates e do julgamento”. Esclareça-se, inicialmente, que, de acordo com o artigo 937 do CPC e artigo 110, I, do RITJDF, não se admite sustentação oral no julgamento de agravo interno contra decisão monocrática de Relator que indefere gratuidade de justiça. Além disso, diversamente do que alega o agravante, o julgamento do agravo interno por ele interposto cingir-se-á ao exame do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão do benefício da gratuidade de justiça, não estando abrangida na devolutividade do recurso em comento a extinção da ação rescisória. Por outro lado, assiste à parte o direito de se opor ao julgamento virtual e de levar seu recurso para julgamento presencial, independentemente de sustentação oral, nos termos do artigo 4o, V, da Portaria GPR n o 1029, de 16/05/2018, e artigo 12 da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de sustentação oral. Informe o autor agravante se permanece seu interesse no julgamento presencial, a ser realizado por sessão de videoconferência que será oportunamente designada, ou se o julgamento poderá ocorrer em sessão virtual. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora